Tribunal: TJSP
Processo: 1056685-72.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido do autor,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, titular de cartão de crédito, para declarar inexigíveis despesas e encargos indevidamente cobrados, no valor de R$ 5.842,16, determinar a exclusão do apontamento de crédito negativo decorrente desses débitos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco alega inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que as despesas tidas como ilegítimas foram estornadas pelo estabelecimento comercial, e requer, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços que justifique a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-lhe o dever de reparar danos decorrentes de falha na prestação de serviços. O banco não demonstrou qualquer medida de segurança eficaz ou atuação administrativa para evitar as cobranças indevidas, mesmo após notificação pelo cliente. A continuidade das cobranças indevidas, seguida da negativação do nome do autor, configura falha na prestação de serviços e enseja reparação por danos morais, considerando o abalo de crédito e o transtorno gerado ao consumidor. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$5.000,00, mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, em conformidade com precedentes jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comunicação ao fornecedor da ilegitimidade de operações deve interromper as cobranças questionadas e impedir a negativação do nome do consumidor, pois isto configura falha na prestação de serviços e enseja a indenização por danos morais.
O valor de R$5.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2o e § 11; CC, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004512-75.2023.8.26.0269, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 02/08/2024; STJ, REsp 1.895.982/SP, Corte Especial, j. 2020.